Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-55.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800904-55.2024.8.14.0074

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800904-55.2024.8.14.0074

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA – PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE PERÍODO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). A autora exerceu função de professora no Município de Tailândia entre 1999 e 2001 (como efetiva) e entre 2001 e 2015 (como temporária), tendo retornado ao cargo efetivo em 2015. Sustentou que a municipalidade desconsiderou o tempo de serviço temporário no cômputo do ATS, e pleiteou o pagamento retroativo com base em legislação municipal revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível computar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, declarado nulo por inconstitucionalidade, para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE nº 1.405.442 (Tema 916 da Repercussão Geral), veda o reconhecimento de efeitos jurídicos ao tempo de serviço prestado sob contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, excetuando apenas o pagamento dos salários devidos e o levantamento do FGTS.

4.

Contratos temporários firmados por longos períodos, sem observância da transitoriedade e do excepcional interesse público, são nulos de pleno direito, sendo incabível a extensão de vantagens pecuniárias típicas do regime estatutário, como o ATS.

5.

A jurisprudência do TJPA, embora anteriormente reconhecesse a possibilidade de contagem do tempo temporário para fins de ATS, passou a se alinhar ao entendimento do STF, promovendo a revisão de seus precedentes.

6.

A sentença de improcedência está de acordo com o novo entendimento vinculante, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

Contratos temporários que desrespeitam os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 não produzem efeitos jurídicos, exceto o direito à remuneração e ao levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024 (Tema 916); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 612); TJPA, ApCiv nº 0026677-85.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUSA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Pagamento Retroativo c/c Tutela de Evidência.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi servidora pública municipal de Tailândia na função de professora concursada de 02/03/1999 a 03/01/2001, sendo esse concurso posteriormente suspenso, passando a exercer a função de professora temporária de 14/02/2001 a 02/10/2015. A partir de 07/10/2015, segundo relata, passou a ocupar cargo efetivo até a data da propositura da demanda.

Sustentou que, apesar de ter mais de 25 anos de tempo de serviço efetivamente prestado, não houve a devida consideração do período em que trabalhou sob vínculo temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço.

Apontou ainda que, mesmo durante o período em que exerceu cargo efetivo anteriormente ao atual vínculo, entre 1999 e 2001, o tempo não foi considerado corretamente.

Alegou que o pagamento do adicional tem sido feito de forma incorreta, sendo computado somente a partir de 2015. Invoca a Lei nº 194/2007, revogada pela Lei nº 273/2012, para justificar o direito ao percentual de 35% de adicional por tempo de serviço, bem como pleiteia o pagamento retroativo das verbas supostamente devidas.

Ao final, requereu o ajuste do adicional de tempo de serviço, a integração do período laborado como temporária, e o pagamento retroativo dos valores não pagos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação.

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença ignorou o tempo de serviço prestado de forma efetiva, ainda que por vínculo temporário, durante mais de 25 anos.

Sustenta que a legislação municipal, ao disciplinar o adicional por tempo de serviço, não faz distinção entre servidores efetivos e temporários no que tange ao "efetivo exercício" das funções públicas, invocando os arts. 27 da Lei nº 194/2007 e 87 da Lei nº 273/2012.

Aduz, ainda, que o vínculo temporário da autora foi prorrogado por sucessivas vezes, e que, embora irregular, gerou tempo de serviço efetivo que deve ser reconhecido para fins de ATS. Menciona jurisprudência do TJPA e entendimento doutrinário para amparar a pretensão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer e averbar o período temporário da apelante, com a implementação do adicional de tempo devido de 35%, bem como o pagamento retroativo.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 14208841 - Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária no Município de Tailândia.

Sobre o tema, é importante destacar que, até a recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará era pacífica no sentido de que o tempo de serviço temporário deveria ser contabilizado para fins de cálculo do ATS. Senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (
ATS
), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME
TEMPORÁRIO
. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título
temporário
perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime
temporário
, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)”

No entanto, no dia 25 de março de 2024, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que o tempo de serviço de contratos temporários realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não pode ser contabilizado para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa decisão, que possui repercussão geral (Tema 916 do STF), fundamenta-se na nulidade dos contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso)

No caso dos autos, constata-se que a apelante trabalhou como servidora temporária na Prefeitura Municipal de Tailândia, no cargo de professora, no período de 14/02/2001 a 02/10/2015.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

As contratações temporárias da recorrente pelo Município de Tailânda, com durações prolongadas e reiteradas, afrontam os princípios constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, caracterizando-se como irregulares. Consequentemente, tais vínculos não podem ser considerados válidos para fins de contagem do tempo de serviço e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa conclusão encontra amparo na tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2025